Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709567-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: RENATA GERUSA PRADO DE ARAUJO, J. P. P. D. A., MARIA LAURA PRADO DE ARAÚJO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 16331040) opostos por TAM LINHAS AÉREAS S.A. contra RENATA GERUSA PRADO DE ARAÚJO; J.P.P.D.A. e MARIA LAURA PRADO DE ARAÚJO em face de Acórdão (ID 16061025) que deu parcial provimento para condenar a Apelada à indenização por danos extrapatrimoniais. Em Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 18030047), o Embargado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargante TAM LINHAS AÉREAS S.A. a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2020 14:31:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador